Tribunal: TJMT
Processo: 1015767-10.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015767-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DANILO FERREIRA DANTAS - CPF: 071.358.561-71 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS DOUTORA MARINA CARLOS FRANÇA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado com pedido liminar, visando à revogação da prisão preventiva decretada em ação penal por tráfico e associação para o tráfico de drogas (
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reavaliação periódica da medida constritiva. O paciente se encontra preso há mais de 180 dias, sendo apontado envolvimento em organização criminosa. A impetração repete argumentos e fundamentos já analisados em
habeas corpus
anterior, igualmente denegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da prisão preventiva; (
ii
) avaliar se a ausência de reavaliação periódica da prisão torna ilegal a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que o excesso de prazo configura constrangimento ilegal apenas quando a demora é imputável à inércia do Judiciário ou do órgão acusador, o que não se verifica quando a dilação processual decorre da complexidade do feito, que envolve nove réus e múltiplas diligências pendentes.

4.
A prisão preventiva foi reavaliada pelo juízo competente dentro do prazo legal (art. 316, parágrafo único, do CPP), tendo sido mantida com base em fundamentos concretos: reiteração delitiva, risco à ordem pública e vinculação a organização criminosa.

5.
A existência de outras ações penais em curso contra o paciente, com
modus operandi
semelhante, bem como os indícios de vínculo com facção criminosa, evidenciam o
periculum
libertatis
e justificam a manutenção da medida extrema.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é adequada quando estas se mostram insuficientes para conter o risco de reiteração e preservar a ordem pública, nos termos do art. 282, I e II, do CPP.

7.
A repetição de
habeas corpus
com os mesmos fundamentos, sem apresentação de fato novo, não enseja reanálise da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O excesso de prazo na formação da culpa não configura constrangimento ilegal quando a demora decorre da complexidade do processo e da pluralidade de réus e diligências.

2.
A prisão preventiva pode ser mantida quando reavaliada periodicamente e fundada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e reiteração criminosa.

3.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar se presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

4.
A repetição de habeas corpus com as mesmas alegações e sem fato novo inviabiliza nova análise do pedido de revogação da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 282, 312, 313, I, e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 100.992/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma,
DJe
24/05/2019; TJMT, HC n. 1023063-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJE 04/10/2024; TJMT, HC n. 1025282-06.2024.8.11.0000; STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG,
DJe
09/12/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
,
impetrado pel
o
advogad
o

Dr
.

Wolban
Miller Sanches Miguel
,
em favor de
DANILO FERREIRA
DANTAS
,

visando cessar o constrangimento
ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto
pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis
, nos autos
d
a

Ação Penal
nº
1000936-10.2024.8.11.0026
.

Sustenta
o
impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
22
/08/2024
,
ou seja, há mais de
180
(cento e
oitenta
) dias,
pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
(art
.
33,
caput
c/c art
.

35
, da Lei nº 11.343/2006), sendo a prisão convertida em preventiva sob o argumento de necessidade de resguardar a
ordem pública.

Registra
,
que
após a prisão
em flagrante ser convertida em preventiva
,
há
demora injustificada n
a instrução e
julgamento

da ação penal
.

Alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
A
crescenta
, ainda, que,
a
manutenção da
prisão preventiva, viola

os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal
.

Em conclusão
, requer a concessão liminar da ordem
,
a fim de que seja revogada a
prisão preventiva
do paciente em razão do
excesso de prazo
,

expedindo

de imediato alvará de soltura
.
(Id.
287055391
).

A liminar foi
indeferida
(
Id.
287213376
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.
288835872
).

O parecer, da lavra
do
dout
o
Procurador
de Justiça
, Dr.
Roberto Aparecido Turin
, é pela
denegação
da ordem (id.
293741387
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – Alegada violação ao art. 316 do Código de Processo Penal – Transcurso do prazo de 90 (noventa) dias sem a reavaliação da prisão – Situação que não gera a revogação automática da segregação – Entendimento do STJ e TJMT – Excesso de prazo – Complexidade do caso 08 réus denunciados por dois delitos e representados por advogados distintos – Impetração de diversos habeas corpus – Inexistência de desídia do Poder Judiciário – Possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas não verificada – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43 do TJMT) – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação do writ
.
”.

É o relatório.

VOTO
RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A presente impetração foi proposta em favor de
DANILO FERREIRA DANTAS
, sob a alegação de que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, por permanecer preso preventivamente, por mais de 180 dias, sem que tenha havido evolução substancial no trâmite da ação penal de origem (nº 1000936-10.2024.8.11.0026), oriunda da Comarca de Arenápolis/MT, na qual figura como réu por suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva d
o
paciente,
devido à demora na
instrução processual e consequente julgamento da ação penal
.

Sustenta o impetrante que a prisão teria perdido seu fundamento legal, tanto pela suposta ausência de reavaliação periódica da custódia nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, quanto pelo alegado excesso de prazo na formação da culpa. Requer, assim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Todavia, a análise acurada do feito revela que o trâmite processual
apresenta-se
compatível com a natureza e a complexidade da causa penal, na qual estão reunidos diversos denunciados – ao menos nove – e diversas diligências foram ou ainda estão sendo realizadas para a plena instrução processual.

Destaca-se, inclusive, que o juízo de origem, em cumprimento ao dever estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, procedeu à reavaliação da prisão preventiva do paciente em 23/05/2025, tendo mantido a custódia com base em fundamentos sólidos, entre os quais: reiteração delitiva, envolvimento com grupo criminoso organizado e risco concreto à ordem pública, conforme consta na decisão lavrada nos autos da ação penal supracitada.

No que
tang
e ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, há que se considerar que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração
desse instituto

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

In caso,

constato que foi requerido na ação penal
a
revogação da prisão preventiva do paciente
perante o juízo de primeiro grau
, o qual foi negado, além de que o Impetrante já questionou os mesmos fatos, utilizando das mesmas alegações e causas de pedir no
Habeas Corpus
n. 1000351-02.2025.8.11.0000
,
de minha relatoria
,

em que
que a legalidade e adequação da prisão preventiva do paciente já foram examinadas
,
tendo sido o pedido de revogação da prisão preventiva denegado, à unanimidade, pela Egrégia 4ª Câmara Criminal, em recente julgamento realizado em
0
7/0
3
/2025, com ementa nos seguintes termos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Sustenta-se que a demora processual caracteriza constrangimento ilegal, violando os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa é
medida
excepcional, admitida apenas quando a demora decorre da inércia do Judiciário ou da acusação, em afronta ao princípio da razoabilidade.

No caso concreto, a tramitação processual demonstra regularidade, sendo a dilação temporal justificada pela complexidade do feito, que envolve múltiplos investigados e a necessidade de diligências essenciais à instrução.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva, apontando indícios de autoria e materialidade delitiva, além da periculosidade do paciente, evidenciada por antecedentes criminais e possível vinculação a grupo criminoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local reconhece que a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva justifica a custódia cautelar, independentemente da existência de condições pessoais favoráveis.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, diante da insuficiência dessas para neutralizar os riscos apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa exige comprovação de desídia judicial ou acusatória, sendo inviável quando a tramitação segue dentro da razoabilidade e a demora decorre da complexidade do feito.

A manutenção da prisão preventiva se justifica quando fundamentada na gravidade concreta dos delitos, risco de reiteração criminosa e necessidade de resguardar a ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 282, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 100.992/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma,
DJe
24/05/2019; TJMT, Enunciado Câmaras Criminais Reunidas n. 6; TJMT, HC n. 1023063-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, DJE 04/10/2024.
”

Além disso, tramita sob minha relatoria outro Habeas Corpus, de n.
1017113-93.2025.8.11.0000
, cuja liminar foi indeferida pelos mesmos fundamentos,
a ser julgado na sessão de 24/06/2025.

O
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ,
AgRg
no HC nº 177.309/RJ -; TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000), especialmente porque o tempo de segregação do paciente parece não ser desarrazoado diante da aparente complexidade do feito, que envolve
9
(nove)
investigados
e possível
associação criminosa voltada ao transporte/fornecimento de drogas
.

Conforme ressaltado alhures, o paciente já impetrou outro
s

Habeas Corpus
, HC n.
1000351-02.2025.8.11.0000
e HC n.
1017113-93.2025.8.11.0000
, com as mesmas alegações e causas de pedir, insistindo no excesso de prazo, no entanto, existem andamentos e manifestações do juízo no feito de origem que justificam a velocidade de tramitação, em razão de haver 9 (nove) investigados, o que demanda abertura de prazos para realização de todos os atos necessários.

Verifica-se no feito de origem a decisão da juíza de piso (autos n.
1000936-10.2024.8.11.0026
), também constante das informações ora prestadas (Id.
288835872
) merecendo destaque os seguintes trechos:

“(...)

Dessa forma, inexistindo nos autos qualquer prova da existência dos objetos materiais dos crimes imputados – seja por meio de apreensão, laudo pericial, ou outro elemento mínimo de convicção –, resta evidente a ausência de justa causa para a ação penal, o que impõe a rejeição da denúncia.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, REJEITO A DENÚNCIA em face dos delitos dispostos nos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/06 e artigo 33 da Lei 11.343, por ausência de justa causa decorrente da inexistência de materialidade delitiva.

Quanto as demais preliminares suscitadas entendo que devem ser rejeitadas. Explico.

A preliminar suscitada pela defesa técnica do acusado Marcos Paulo Almeida Paes, no sentido de que as interceptações telefônicas constantes dos autos estariam eivadas de ilegalidade por ausência de fundamentação judicial, não merece acolhida.

Ao contrário do que sustenta a defesa, verifica-se dos autos que as diligências investigativas foram regularmente autorizadas pelo juízo competente, com decisão fundamentada, em estrita observância aos ditames legais previstos na Lei nº 9.296/96, que disciplina a interceptação de comunicações telefônicas.

Em específico, a quebra do sigilo telefônico objeto da impugnação decorreu da apreensão do aparelho celular do corréu Gabriel Schroeder Costa, no cumprimento de mandado de prisão previamente expedido, conforme registrado nos autos de nº 1000276-16.2024.8.11.0026. O material foi devidamente encaminhado à perícia técnica oficial, a qual revelou a existência de conversas relevantes entre os acusados Gabriel e Marcos Paulo, com nítidos indícios da prática dos delitos descritos na denúncia.

Tais provas, portanto, não se originaram de interceptações telefônicas clandestinas ou arbitrárias, mas de diligência regularmente autorizada por decisão judicial, embasada nos elementos colhidos na fase investigatória, conforme amplamente demonstrado nos autos.

(...)

Quanto as demais imputações contidas na denúncia não há que se falar em inépcia notadamente quando se cumpre com os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal de modo a expor o fato criminoso
e suas circunstâncias permitindo-se, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido tem-se que “descabe excogitar de inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de defesa”. (TJMT,
Ap
nº 152834/2017).

Ressalto que a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade elidem qualquer tese de ausência de justa causa e a valoração dos depoimentos prestados será realizada por este juízo em ocasião de prolação de sentença e com viés a norma insculpida no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Quanto as demais teses, deixo de
analisa-las
por se confundirem com o mérito de certo que são devidamente apreciadas em ocasião de sentença.

Ademais, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de punibilidade.

De outro modo, RECEBO a denúncia quanto as demais imputações, vez que estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

CITE(M)-SE o(a/s) denunciado(a/s) para responder
a
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396, caput), podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à suas defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (artigo 396-A, do CPP).

No ato de citação, caso sejam utilizados meios eletrônicos OBSERVE-SE a necessidade de cumprir as disposições da Portaria Conjunta nº412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021, seja com chamada de vídeo (artigo 2º) ou com encaminhamento através de mensagem desde que seja utilizado meio idôneo para garantir a identidade da parte intimada (artigo 3º).

Em qualquer dos casos, deverá certificar o Oficial de Justiça o cumprimento da diligência de modo circunstanciado através de meio que possibilite e comprove a realização do ato (artigo 5º).

PROCEDAM-SE às comunicações pertinentes em relação ao recebimento da denúncia, tal como determinado pela CNGC/MT (artigo 397, inciso I).

Em virtude do oferecimento de denúncia, CONVERTA-SE a classificação para ação penal nos termos do disposto no Provimento n. CGJ n. 24 de 27 (vinte e sete) de agosto de 2020.”

No dia 12/05/2025, o denunciado Danilo Ferreira Dantas apresentou resposta à acusação.

No dia 12/05/2025, o denunciado Josimar Souza Mateus apresentou resposta à acusação.

Sendo assim, o feito aguarda a citação dos demais denunciados e apresentação de resposta à acusação para o prosseguimento do feito
.
”

Destaques nossos.

Ressalta-se que após referida decisão, apenas dois investigados haviam apresentado resposta à acusação, segundo manifestação do juízo constante do Id.
195007088
dos autos n.
1000936-10.2024.8.11.0026
, datado de 23/05/2025, em que o feito
aguarda a citação dos demais denunciados e apresentação de resposta à acusação para o
devido
prosseguimento
.

Inclusive o
s investigados
fo
ram
intimado
s
/citado
s
da de
cisão

em 3
0/05/2025, pelo que o feito aguarda sua
s
manifestaç
ões
.

Além disso, devo pontuar que a reiteração de impetrações com os mesmos pedidos, para os mesmos réus, inviabiliza que o processo corra com a celeridade desejada pelas partes.

Deste modo, em que pese a irresignação e argumentação da defesa, o pleito não merece acolhimento.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório d
o
paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da ordem
pública
, eis
que, como bem pontuado pelo juízo de piso
, o paciente registra
várias

outras
aç
ões
pena
is
em curso (autos n.
1000924-30.2023.8.11.0026, 1000936-10.2024.8.11.0026
), pela prática do crime de tráfico de drogas, com
modus operandi
muito semelhante ao relatado neste feito
, além da suspeita d
e

pertencer a um grupo criminoso voltado para a prática de crimes das mais variedades espécies, como tráfico de drogas porte ilegal de armas de fogo, entre outros
,
o que demonstra contumácia delitiva.

Além disso, o risco de nova prática criminosa se evidencia diante da existência de elementos que apontam sua vinculação a organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e outros delitos graves.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos,
decreta a prisão preventiva do acusado
, de modo que
tem-se
por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido
, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Cumpre frisar que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade e domicílio fixo, embora relevantes, não bastam para afastar, isoladamente, os requisitos da prisão preventiva, quando esta encontra amparo em dados concretos, como no caso dos autos.

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma
o
impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente
, as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória,
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)
Destacamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva
.
(...)”
(N.U
1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).
Destacamos.

Ademais, verifica-se que os fundamentos lançados nesta impetração não se distinguem daqueles já apreciados em habeas corpus anterior (HC nº 1000351-02.2025.8.11.0000), no qual a legalidade da prisão preventiva foi reconhecida por este colegiado. A repetição dos mesmos fundamentos, sem fato novo superveniente, impede o acolhimento da ordem.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado,
bem como o fato de ser arrimo de família,
o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Nesse sentido, não vislumbro qualquer ilegalidade manifesta a ser sanada de plano, tampouco elementos novos que justifiquem a revogação da prisão cautelar imposta.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem
pretendida

em benefício de
Danilo Ferreira Dantas
,

mantendo-se hígida a custódia preventiva decretada nos autos da ação penal originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025